Tribunal: TJSP
Processo: 1501377-66.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Atuação da Guarda Civil Municipal nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal – Regime prisional modificado para o semiaberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.